Tribunal: TJDFT
Processo: 0703881-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Fornecimento pelo DF de medicamento (Riociguat 1mg, 1,5mg, 2mg e 2,5mg) registrado na ANVISA. Dever do Estado. Presença dos requisitos estabelecidos no REsp. 1.657.156 (Tema 106). Manifestação do NATJUS/TJDFT acerca do caso - “Justificada com ressalvas”. Agravo de instrumento provido.